Tribunal: TJMT
Processo: 0003194-82.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003194-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EDITH CABRAL COSTA (APELANTE), VALGENI VICENTE COSTA - CPF: 170.958.596-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALGENI VICENTE COSTA - CPF: 170.958.596-04 (TERCEIRO INTERESSADO), XUNEY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 13.704.965/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem.

2. Conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC,
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”,
ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITH CABRAL COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 3194-82.2012.811.0041
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante alega que o comportamento do Estado de Mato Grosso se enquadra na vedação ao
venire contra factum proprium
, uma vez que propôs a ação postulando a demolição da edificação, entretanto, após as adequações realizadas às suas expensas entendeu pela desnecessidade de outras providências.

Sustenta ter direito à indenização pelas benfeitorias e adequações realizadas no imóvel, bem como ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 17862495-17862496).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela carência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação possessória, determinando a reintegração de posse do imóvel localizado na Av. Miguel Sutil, nº 3.701, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

Trago o relatório da sentença apelada:

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de XUNEY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME e de MANOEL PEREIRA DA SILVA, objetivando a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na exordial, com a demolição da construção existente, confirmando-se a liminar pleiteada.

Alega o autor que diante da proximidade da realização da Copa do Mundo Fifa 2014, firmou Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, por meio do qual lhe foi transferida a posse de áreas necessárias para realização de obras de infraestrutura de transporte, dentre as quais a área situada na Av. Miguel Sutil, nº 3.701, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, que constitui faixa de domínio do prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

Sustenta que por se tratar de área pública, não é necessária a desapropriação, mas tão somente a reintegração da posse, com a demolição da construção existente, independentemente do pagamento de indenização por benfeitorias, por estar situada em área non aedificandi.

Deu à causa o valor de R$ 49.799,68 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), mesmo valor que foi oferecido a título de caução. Com a inicial vieram os documentos de fls. 34/81.

Às fls. 82/83 foi deferida a liminar para reintegração de posse, mediante prestação de caução, a qual foi depositada às fls. 118.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se às fls. 80 e 128, em prol de EDITH CABRAL COSTA e VALGENI VICENTE DA COSTA, os quais afirmaram ser os possuidores do imóvel, pedindo seu ingresso na lide e concordando com o levantamento do valor depositado, além de pedirem os benefícios da justiça gratuita, juntando os documentos de fls. 86/116, 120/121, 125 e 128/148.

Às fls. 126/127 foi juntado o mandado de reintegração de posse não cumprido.

O autor se manifestou às fls. 150, juntando os documentos de fls. 151/152, aduzindo que após a elaboração de novos estudos, os técnicos da SECOPA informaram que a obra não mais atingiria a edificação dos réus.

Os réus se manifestaram às fls. 153/155, dizendo que em razão da iminência da reintegração de posse efetuaram diversas obras de adaptação e recuo do imóvel, removendo fachada, letreiro, escadas, laje, etc, que acarretaram gastos de R$ 21.268,05 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), consoante documentos de fls. 156/181. Assim, pleitearam o levantamento desta quantia, a título de indenização.

O autor se manifestou às fls. 183/185 concordando com a inclusão de EDITH CABRAL COSTA e VALGENI VICENTE DA COSTA no polo passivo, bem como com a exclusão do réu MANOEL PEREIRA DA SILVA. Aduziu que a SECOPA informou a desnecessidade da reintegração de posse, pois “ocorreu um recuo suficiente para a desobstrução da área necessária para a execução da obra prevista para o local”. Informou que o valor das benfeitorias demolidas é R$ 8.119,30 (oito mil, cento e dezenove reais e trinta centavos). Foram juntados os documentos de fls. 186/206.

Os réus se manifestaram às fls. 209v, pedindo o levantamento da quantia incontroversa, o que foi indeferido pela decisão de fls. 210. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento (fls. 212/228), ao qual foi negado provimento (fls. 277/280).

Os réus se manifestaram às fls. 229/231 e 264/266, pedindo a exclusão da ré XUNEY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME do polo passivo, sob o argumento de que esta desocupou o imóvel, e pedindo o julgamento antecipado da lide, com a condenação do autor ao pagamento de R$ 22.355,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais) a título de benfeitorias, ou que seja realizada prova pericial. Foram juntados os documentos de fls. 232/248 e 267/274.

O autor se manifestou às fls. 281/285 aduzindo se tratar de ação de reintegração de posse, e não de ação de desapropriação, ressaltando que o valor depositado nos autos se refere a caução, e que não há que se falar em indenização por benfeitorias.

Os réus se manifestaram às fls. 286/289 sustentando que exercem a posse de boa-fé do imóvel por mais de quinze anos, sendo devida a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Às fls. 293/293 o autor se manifestou, discordando do pedido de produção de prova pericial e do pedido de exclusão da ré XUNEY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME do polo passivo.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração da posse, contudo, sem a indenização pelas benfeitorias. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela carência da ação, sob o argumento de que
“os bens públicos, especialmente os de domínio público, como o do caso, são insuscetíveis de apossamento privado - art. 102 do Código Civil (...) Se ajuizamento era necessário, que se ajuizasse pedido de condenação a desocupar (fazer), não o de reintegração. A falta da posse dos Réus impediu a prática do esbulho possessório e, por conseguinte, a reintegração”.

A preliminar não prospera.

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso propôs a ação de reintegração de posse requerendo a desocupação e demolição da construção que ocupava a faixa de domínio do prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

Após a propositura da ação,
sponte própria,
os réus efetuaram diversas obras de adaptação e recuo do imóvel, removendo fachada, letreiro, escadas, laje etc, requerendo o levantamento do depósito a título de indenização.

Então, o Estado de Mato Grosso informou a desnecessidade da reintegração de posse, pois
“ocorreu um recuo suficiente para a desobstrução da área necessária para a execução da obra prevista para o local”.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu pelo reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação.

Com efeito, a ocupação ainda que precária da faixa de domínio trouxe a necessidade de propositura da ação de reintegração de posse. Por sua vez, com o reconhecimento da procedência do pedido, não há que se falar em carência da ação.

Com estas considerações, REJEITO a preliminar.

Em sua irresignação, a apelante alega que o comportamento do Estado de Mato Grosso se enquadra na vedação ao
venire contra factum proprium
, uma vez que propôs a ação postulando pela demolição da edificação, entretanto, após as adequações realizadas às suas expensas, entendeu pela desnecessidade de outras providências, bem como pela inexistência de direito ao levantamento do depósito.

Sustenta ter direito à indenização pelas benfeitorias e adequações realizadas no imóvel, bem como ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Quanto ao direito à indenização, em sede de recursos de apelação, seguindo a jurisprudência majoritária desta Egrégia Corte de Justiça, especialmente na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, votei inúmeras vezes no sentido de que, caso houvesse previsão de indenização pelo Poder Público pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, a questão enquadrar-se-ia na vedação ao
venire contra factum proprium.

Entretanto, a referida posição foi superada com edição do verbete nº 619 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STJ, impossibilitando a indenização:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). E, portanto, não poderá ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor. Sob esse fundamento, conclui que essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescinde da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).

No julgamento do Recurso Especial nº 945.055 - DF, que ilustra a jurisprudência da Corte Cidadã, o relator Min. HERMAN BENJAMIN esclareceu que:

'O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade:

Art. 1.196 do CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

Ocorre que esses dispositivos são inaplicáveis aos imóveis públicos, que não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção.

O art. 1.196 do CC, acima transcrito, define o possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Como é cediço, o particular jamais exerce poderes de propriedade, já que o imóvel público não pode ser usucapido (art. 183, § 3º, da CF).

O particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor.

Essa constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).

Os demais institutos civilistas que regem tais indenizações ratificam essa impossibilidade.

De fato, a indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário.

Seria absurdo admitir que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento. Isso seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os Princípios da Indisponibilidade do Patrimônio Público e da Supremacia do Interesse Público.

Ademais, o art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel, se ''a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno''.

O dispositivo deixa absolutamente cristalina a inaplicabilidade do instituto às áreas públicas, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando preenchidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).'

Eis a posição que adoto e entendo aplicável ao caso em exame, pois configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias e adequações realizadas pela apelante.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC,
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Assim, as partes beneficiárias da justiça gratuita poderão ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no entanto, a exigibilidade ficará sob condição suspensiva, conforme a inteligência do artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98, § 2º do CPC/15.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020